Tribunal: TJMT
Processo: 1073737-33.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 600/2017. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Cumpre registrar, que o tema em debate não é atingido pelas alterações trazida pela Lei Complementar nº 719/2022. Portanto, nos termos do art. 2º, inc. IV e art. 11º, inc. II, §2º, da Lei Complementar n. 600/2017: “Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei). 4- No caso em questão, nos períodos laborados pela Recorrente, de novembro e dezembro de 2018; fevereiro a novembro de 2019; janeiro de 2020; agosto a dezembro de 2020; fevereiro a dezembro de 2021 e março a outubro de 2023, existem dois lapsos temporais que não foram comprovados nos autos (entre janeiro e agosto de 2020 e o ano de 2022) que descaracterizam a pretensão à nulidade dos contratos temporários. Assim, os períodos comprovados não extrapolaram o limite legal de 24 meses de sucessivas contratações temporárias estabelecido pela legislação, não configurando abuso contratual. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073737-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 592.737.711-49 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024